Tribunal: TJDFT
Processo: 0732575-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732575-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MOSCOSO RUBINO AGRAVADO: JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EDUARDO MOSCOSO RUBINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução movida contra JOÃO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas eletrônicas pelo SISBAJUD e INFOJUD e determinou o a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, em razão da não localização de bens do agravado para penhora. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor do agravado execução de título extrajudicial e que apesar de todas as tentativas de constrição dos bens do devedor, restou inviabilizada a quitação integral do débito. Defende ser legítima a renovação das tentativas de constrição patrimonial pelos sistemas postos à disposição da Justiça, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, pois não há vedação no art. 854 do CPC. Nesse mesmo sentido, aduz que "...a reiteração das pesquisas disponíveis ao judiciário, desde que esteja dentro da razoabilidade é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado com a nova redação do artigo 835 do CPC, na medida em que os sistemas do judiciário são mais eficientes para acessar os depósitos ou aplicações em instituições financeiras, bem como localizar bens e eventuais bens que o Executado pode vir a receber, como no caso do recebimento de herança". Destaca os princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual,argumentando ser útil e adequada a reiteração de busca de bens, tanto que a pesquisa anterior de ativos financeiras foi frutífera, mas permitiu apenas o pagamento parcial do débito. Reitera a pertinência das mediadas vindicadas ante a constatação de que o executado recebeu extensa herança, apesar de não ter sido possível até o momento a localização do respectivo inventário, tecendo extenso arrazoado sobre as diligências já realizadas para sua identificação. Defende, ainda, a impossibilidade de suspensão e arquivamento da execução na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, pois houve a penhora de bens no curso do processo, pendente de ultimação em razão da oposição de embargos à execução, que ainda não receberam julgamento definitivo. Sustenta que há risco de perecimento do direito, já que o indeferimento de novas tentativas de penhora resultaria na remessa da execução ao arquivo até a fluência definitiva do prazo prescricional, frustrando a prestação jurisdicional almejada. Com esses argumentos, requer: " a) Dar conhecimento ao presente recurso, para que então seja deferido o efeito suspensivo e ativo, suspendendo-se a decisão que determinou o arquivamento da ação de execução e efeito ativo, para permitir que o Agravante dê prosseguimento a demanda executiva, inclsuive com o auxílio dos sistemas disponíveis ao judiciário, evitando maiores prejuízos ao Agravante; b) No mérito, dar-lhe integral PROVIMENTO, para reformar a r. decisão interlocutória; c) Intimar o Agravado para, se querendo, apresentar resposta ao presente recurso." Preparo regular no ID 39783612. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Bacenjud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a jurisprudência sedimentada este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1.Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2.No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3.Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. De acordo com entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração de pedido de penhora on line, desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Transcorrido mais de um ano desde a última consulta no Sistema BacenJud deve ser deferida a realização de nova consulta, com o intuito de ver efetivado o direito da credora. (Acórdão n.1042496, 07086676920178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última tentativa de constrição de valores pelo Bacenjud foi realizada no início do corrente ano, e que foi parcialmente frutífera. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, maneira adequada e com potencial eficiência para possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem e a evidências apresentadas pelo recorrente, acerca da possível alteração patrimonial do recorrido, em razão de herança. E se mostra necessária a concessão da media pleiteada em sede de liminar, pois há risco ao resultado útil do processo. Ainda que não se verifique a possibilidade de iminente prescrição do crédito até o julgamento do recurso, deve-se levar em consideração que o indeferimento do efeito suspensivo resultaria na remessa dos autos ao arquivo, gerando prejuízo à parte e à célere prestação jurisdicional, caso a medida constritiva venha a ser deferida na análise de mérito do recurso. Cumpre consignar, ademais, que a remessa dos autos ao arquivo provisório pressupõe a ausência de bens do executado, nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 2o do CPC, in verbis: e 2Art. 921. Suspende-se a execução:(...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. No caso dos autos, há informação de que pende a ultimação de penhora de bens, impugnada em embargos á execução em curso, além de estar o exequente adotando diligências para localizar o acervo patrimonial herdado pelo agravado, o que pode exigir cooperação da Justiça. Assim, ainda pende a possibilidade de adoção de outras medidas constritivas, de modo que a execução está em curso e não estão satisfeitos os pressupostos desse artigo para a o arquivamento provisório do processo de que trata o art. 921, III, §§ 1o e 2o do CPC. O processo de execução deve ser suspenso, sem risco de advento da prescrição, permanecendo à disposição do exequente até o julgamento do recurso, para eventual indicação de outros bens, e para viabilizar as elucidações necessárias à ultimação das penhoras e da localização de bens já iniciada nos autos. De todo o exposto, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Por fim, ainda que presentes os requisitos para concessão de feito suspensivo, verifico que não há periculum in mora que justifique o deferimento imediato da constrição vindicada, que seria dotada de feito irreversível caso realizada antes do julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e a suspensão do processo originário até ulterior deliberação de mérito ou até a apresentação de outras formas para execução ou de pedido de cooperação judicial para localização de bens pelo exequente. Oficie-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão. Intimem-se parte a agravada para responder o recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de outubro e 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator